Tribunal: TJMT
Processo: 1030203-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGADA GRAVE ENFERMIDADE. NÃO SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR A RECLUSOS EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 117 da Lei das Execuções Penais, se afigura incabível a concessão de prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado, sendo seu deferimento medida excepcional a ser concedida mediante condições.
O deferimento da prisão domiciliar exige, além da prova de a doença ser extremamente grave, a demonstração de que o reeducando não possa receber tratamento no estabelecimento prisional no qual se encontre custodiado, hipótese não vislumbrada no caso destes autos.
Agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030203-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO CARDOZO - CPF: 825.097.431-04 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
.
PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR
INDEFERIDO P
ELO
JUÍZO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
.
ALEGADA GRAVE ENFERMIDADE.
NÃO SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ART
.
117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
.
NÃO COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE
DO PACIENTE
E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS.

EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR A RECLUSOS EM REGIME FECHADO
.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
.
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.

Nos
termos
do art
.
117 da L
ei
das

E
xecuções
P
enais
, se afigura incabível a concessão de prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado, sendo seu deferimento medida excepcional a ser concedida mediante condições.

O
deferimento da prisão domiciliar exige, além da prova
de a
doença
ser
extremamente grave, a demonstração de que o
reeducando
não possa receber tratamento no estabelecimento prisional
no qual
se encontre
custodiado
, hipótese não vislumbrada no caso
destes autos.

Agravo em execução desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Rogério Cardozo
, consta a decisão prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
/
MT, nos autos do
Processo
Executivo Penal n.
2000206-51.2021.8.11.0037
(
S
EEU
), indeferindo seu pedido de concessão da prisão domiciliar
.

O agravante,
nas
razões encontradiças no I
D

195723153
,

p.
151
-
159
,

requer a
concessão de
prisão domiciliar
,
nos termos
do
art. 117, II, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
,
ao argumento de que a unidade prisional
na qual
se encontra
preso
não tem capacidade técnica de lhe proporcionar o atendimento médico que necessita
.

O
Ministério Público
, nas
contrar
razões
que se encontram
no I
D

195723153
,
p.
166
-
173
,
postula
desprovimento do
presente
recurso
.

Em juízo de retratação
(
ID
195723153
,

p.
177
)
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remes
sa
do presente
agravo a esta Corte de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo
des
provimento do
presente

recurso (I
D
203309679
)
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Da análise
destes
autos
e das informações extraídas em consulta ao
S
EEU
, constata-se
que o agravante cumpre pena privativa de liberdade de
12
(
doze
) anos de reclusão, no regime fechado, decorrente de uma condenação definitiva pelo crime
de
estupro de vu
lnerável
(art
. 217-A, caput,
do Código Penal).

No curso do cumprimento da pena,

Rogério Cardozo
postulou ao

J
uízo d
as

E
xecuç
ões

P
ena
is
,
sua colocação em regime de prisão domiciliar, ao argumento de que é portador de doença grave [
hipertensão e diabetes
] e
precisa
de tratamento contínuo e ininterrupto, com a

devida alimentação
, algo que não é possível
, pois,
a unidade prisional
na qual

está
recolhido

“não é adequado, não possui ventilação e, isso causa ao Agravante enorme risco de vida.”

O
pleito foi indeferido pelo magistrado
nos seguintes termos:

[...]
Vistos, etc.

Cuida-se de executivo de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado imposto ao sentenciado ROGÉRIO CARDOZO, qualificado nos autos, no qual requer a conversão de seu regime prisional para prisão domiciliar ao argumento de que é portador de doença grave (hipertensão e diabetes) em estágio avançado necessitando de cuidados especiais para o tratamento da moléstia. O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido supra, ante as razões exposta em sua cota juntada no mov. 23.1. É o breve relatório. Decido. A prisão domiciliar, em regra, é cabível apenas ao condenado inserido no regime prisional aberto que se encontre numa das hipóteses taxativas do art. 117 da LEP:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I –
condenado
maior de 70 (setenta) anos;

II –
condenado
acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV –
condenada
gestante.

Como se vê, o condenado deve estar cumprindo sua pena em regime aberto, hipótese totalmente distinta do caso concreto, onde o apenado encontra-se no regime fechado.

Ademais, de acordo com o ofício subscrito pela enfermeira da unidade prisional em 29/08/ 2023, o reeducando está recebendo tratamento médico consignando expressamente que: “(...). Informamos conforme atestado médico que o PPL realizou exame de glicemia glicada (valore de 03 meses) devido não controle glicêmico com medicação fornecida pelo SUS e particular, o mesmo exame apontou necessidade imediata de suspensão de medicação oral com introdução de insulina devido
descontrole de glicemia (...).Diante da falência do tratamento de medicamentos oral em uso, de
alimentação especial fornecida, sugere intervenção com introdução de insulina e acompanhamento com endocrinologista para controle de glicemia (...)” (mov. 32.1 – Destaquei).

Desta forma, apesar de haver indicação de outro método de tratamento médico não há evidências de que não se possa fazê-lo estando o reeducando recolhido na unidade prisional onde existe, inclusive, o atendimento por profissionais de saúde e disponibilidade de medicação.

Com efeito não observo a alegada impossibilidade de a unidade prisional fornecer o tratamento médico adequado ao apenado de modo a lhe conceder a almejada prisão domiciliar.

Assim, entendo que o caso vertente não se enquadra nas hipóteses excepcionais em que se admite a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime fechado, uma vez que ficou evidenciado nos autos que o estabelecimento prisional vem adotando todas as medidas necessárias para fornecer a devida assistência médica ao recuperando.

Ante o exposto, indefiro o pedido de formulado por ROGÉRIO CARDOZO. A seguir, oficie-se ao Diretor da unidade prisional local para adotar as providências necessárias a fim de que o reeducando receba o tratamento médico indispensável para o tratamento da moléstia.

[...]

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime aberto, consoante dicção do art. 117 da L
ei de
E
xecuções
P
enais
,
assim redigido:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I –
condenado
maior de 70 (setenta) anos;

II –
condenado
acometid
o
de doença grave
;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV –
condenada
gestante
.
”
Destacamos

Todavia, por questões humanitárias e em caráter
excepcional,
o Superior Tri
bunal de Justiça

vem
relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a realidade concreta assim imponha e
fique
comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.

A
liás,
sobre o tema,
a referida corte superior
assevera
que “
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou
semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
”
(HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08
.
06
.
2021,
DJe
21
.
06
.
2021).

Aliás, em
caso
de
doenças
grave
s
, como as
que acomete
m
o
agravante
, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que, não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício, mas
é preciso
, sobretudo,
comprovar que
o estado de
saúde
está
extremamente debilitad
o
por motivo da moléstia e da incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado
(HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26
.
03
.
2019,
DJe
10
.
04
.
2019).

No entanto, no caso destes autos,
verifica-se
da
documentação médica acostada
pelo agravante
que, conquanto
ele
seja portador de
hipertensão e diabetes
, não ressai induvidoso que seu estado de saúde
está
extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento
prisional
onde se encontra preso
não lhe está garantindo o tratamento adequado.

E tais afirmações consistência,

uma vez que,
a
despeito de seu advogado
ter afirmado que o estabelecimento prisional

“não possui ventilação e, isso causa ao Agravante enorme risco de vida.”;
“ambiente carcerário, por sua natureza, não é capaz de fornecer as condições mínimas necessárias para atender às necessidades de saúde do Agravante. A superlotação, a precariedade das instalações e a falta de recursos médicos disponíveis dentro do presídio são elementos que, juntos, tornam o ambiente intrinsecamente insalubre”
,
o citado profissional da advocacia,
não comprovou
, como lhe competia,
que
Rogério Cardoso
não
está
rece
bendo
o tratamento devido dentro da unidade prisional
onde está segregado.

Até porque o
agravante
, a priori,
vem
recebendo atendimento médico e medicação necessária
para o seu quadro clínico
,
porquanto tal como destacou o
Ministério Público “
em que pese o reeducando seja portador de Hipertensão e Diabetes e necessitar do uso de

medicamentos,
constata-se que o Laudo Médico juntado na pág. 108 narrou

as comorbidades e disse que" faz tratamento medicamentoso de uso contínuo", nada referindo de extrema debilidade ou risco de vida, e que pode,

portanto, continuar sendo feito no interior da unidade prisional.

Outrossim, embora a defesa sustente que ROGÉRIO

caso permaneça encarcerado poderá ter seu quadro clínico agravado, não trouxe

aos autos documentos que comprovem a alegação, até porque
os medicamentos

podem e são administrados no interior da cadeia, onde há inclusive atendimento

médico e a disponibilidade de medicação, conforme ofício do estabelecimento

prisional juntado na pág. 128 e declaração médica da pág. 129
.
”

Destacamos

Destarte,
é forçoso reconhecer
que o agravante não faz jus ao benefício pleiteado,
neste momento,
pois não preenche os requisitos do art. 117 da L
ei de
E
xecuções
P
enais
,
porquanto
,
conforme acima foi asserido
,
há evidências nestes autos,
que
ele
vem recebendo o tratamento adequado e necessário ao seu estado de saúde
dentro do estabelecimento prisional
onde
está custodiado
.

A propósito, e
ste
Tribunal de Justiça
, em caso assemelhado,
assim se manifestou:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 117 DA LEP – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADO DO APENADO E DO NÃO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO ADEQUADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativação do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos
reeducandos
que cumprem pena em regime diverso do aberto por razões humanitárias e em caráter excepcional,
desde que comprovada a imprescindibilidade da medida, o que não ocorre no caso em apreço, pois, muito embora demonstrado que o agravante é portador de doença grave [diabetes] e possui necessidades especiais, porquanto teve uma das pernas amputadas, não se evidenciou nos autos que seu estado de saúde é extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe fornece o tratamento adequado
, ao revés, a documentação apresentada revela que o cardápio oferecido aos
reeducandos
passa por controle do nutricionista da SESP, além disso, sempre que solicitado, o apenado recebe pronto atendimento da equipe médica da penitenciária, restando evidenciado, ainda, que todos os fármacos imprescindíveis ao tratamento de sua patologia lhe estão sendo fornecidos de forma regular.

(
TJMT -
N.U 1028010-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21
.
02
.
2024,
Publicado
no DJE 23
.
02
.
2024)
Destacamos.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É indispensável a comprovação da incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento adequado
, em vista da excepcionalidade da prisão domiciliar aos definitivamente condenados em cumprimento de pena no regime fechado.

(TJMT - N.U 1006909-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29
.
08
.
2023,
Publicado
no DJE 01
.
09
.
2023) Destacamos.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução manejado por

Rogério Cardozo
,

mantendo inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024